Tribunal: STF
Processo: Rcl 53162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO.



1. Não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso.



2. Reclamação a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Willy Mateus dos Santos Pereira, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas nos autos da Execução Penal nº 2000039-24.2021.8.05.0256.



    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à autoridade da Súmula Vinculante 56, uma vez que o autor obteve decisão concessiva de progressão para o regime semiaberto, mas continua recolhido em regime fechado até o momento.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Na presente reclamação, o autor alega violação à Súmula Vinculante 56 por não ter sido efetivada sua progressão para o regime semiaberto e por ter sido indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar. 



    6. Ocorre que não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A decisão judicial juntada aos autos concedeu ao reclamante a progressão para o regime semiaberto e negou a concessão do regime domiciliar, em razão da ausência de requisitos legais. Ademais, nota-se que a progressão de regime para o semiaberto é recente, sendo indispensável um prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária se organize e proceda para a efetiva transferência. Transcrevo trecho pertinente do ato reclamado:



    “WILLY MATEUS DOS SANTOS PEREIRA, devidamente qualificado nos autos supra, através do seu representante legal, requereu progressão de regime para o semi-aberto, bem como, pedido de prisão domiciliar, aduzindo que o mesmo faz jus a concessão do benefício por preencher os requisitos objetivo e subjetivo exigidos em lei (evento. 9.3). 



    O DD. Representante do Ministério Público em seu r. parecer (evento. 20.1), opinou pelo deferimento do pedido. Estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal que a pena privativa de liberdade será cumprida de forma progressiva, estabelecendo os requisitos necessários para obter o benefício.



    O objetivo da progressão de regime é a reinserção do condenado à sociedade. A respeito do tema, assim asseverou Luiz Vicente Cernicchiaro: [...]



    Compulsando os autos, nota-se que o apenado já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da reprimenda que lhe fora imposta, conforme Atestado de Pena e ostenta bom comportamento carcerário conforme documento colacionado (evento. 16.1) dos autos supra. 



    Assim, considerando-se o que dos autos constam e dos princípios de direito aplicáveis à espécie, com base no art. 112 da Lei de Execução Penal, DEFIRO o pedido progressão de regime ao apenado WILLY MATEUS DOS SANTOS PEREIRA, o qual passará a cumprir a pena privativa de liberdade no REGIME SEMI-ABERTO, quanto ao pedido de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, posto que, não há requisitos legais para tal. 



    Comunique ao Diretor do Conjunto Penal sobre esta decisão.”



    7. Desse modo, não há demonstração de descumprimento, por parte do juízo da execução, da Súmula Vinculante 56. Pelo contrário, aparentemente a autoridade judicial está colhendo informações para efetivar a medida de progressão de regime. 



    8. Diante do exposto, é incabível a utilização da reclamação como substituto da ação ordinária do Juízo da execução que busca cumprir o entendimento desta Corte. Somente se o Juízo da execução se negar a cumprir a súmula vinculante é que surgirá causa para ajuizamento de reclamação. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator